Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
I – A r. sentença, ao decidir pela ilegitimidade ativa do exequente, sem antes lhe facultar a manifestação sobre a questão, violou o princípio da não surpresa, suprimindo da parte os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, o que impõe a declaração de nulidade do julgado. Sentença anulada.
II – Apelação provida.